Tribunal: TJDFT
Processo: 0749883-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749883-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GOMES DE SENA AGRAVADO: RITA DE CASSIA FREIRE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel em razão da ausência de contrato assinado pela locatária e de elementos mínimos que demonstrassem a concordância desta com os termos da locação. Alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de locação com a agravada, todavia, esta reteve injustificadamente o contrato original, não o devolvendo devidamente assinado; 2) a agravada vem descumprindo reiteradamente suas obrigações contratuais, com atrasos nos aluguéis, inadimplemento de IPTU/TLP e ausência de transferência das contas de consumo; 3) há uso anormal da propriedade e perturbação do sossego, mediante festas e ruídos excessivos; 4) realizou o depósito judicial correspondente a três meses de aluguel, conforme o art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações); 6) foram realizadas diversas tratativas extrajudiciais para solução do conflito, sem êxito; 7) o indeferimento da liminar premia a locatária inadimplente e frustra o direito do locador de reaver o imóvel. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja concedida a liminar de despejo, diante da robustez das provas e da inequívoca demonstração do direito invocado, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) INDEFIRO o pedido de concessão de despejo liminar, considerando que não há contrato assinado pela requerida nem qualquer documento que evidencie, ainda que de forma sumária, a concordância da ré aos termos da relação locatícia relatada pelo autor, já que os e-mails juntados aos autos sequer foram respondidos, impedindo, neste momento, a análise da probabilidade do direito alegado. (...) E, no caso, a Lei no 8.245/1991, em seu art. 59, §1o, IX, exige, para o deferimento da medida, não apenas a comprovação da caução correspondente a três meses de aluguel, mas também a demonstração inequívoca da relação locatícia e da inadimplência contratual. Todavia, a ausência do instrumento contratual devidamente assinado pela locatária, somada à inexistência de prova documental que evidencie sua anuência aos termos pactuados, impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Os documentos apresentados, consistentes em e-mails e comunicações unilaterais, não bastam, por ora, para demonstrar a existência de um vínculo locatício formal e consentido, cuja violação ensejaria a desocupação imediata do imóvel. Ressalte-se que o despejo liminar constitui medida de natureza excepcional, cuja concessão pressupõe a demonstração clara e incontestável dos requisitos legais, não podendo ser deferida com base em elementos que ainda demandam contraditório e prova mais robusta. Além disso, há risco de dano reverso à agravada, diante da possibilidade de despejo liminar, o que recomenda cautela, ao menos até que tenha a oportunidade de se manifestar nos autos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator